Tribunal: TJDFT
Processo: 0749833-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749833-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMP LINE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: RAFAEL HENRIQUE DE MELO LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comp Line Informática Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante alega que há excesso de execução, pois o agravado aplicou multa e honorários advocatícios sobre parcelas pagas com atraso, o que seria indevido. Afirma que o valor correto é R$ 70.954,63 (setenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), e não R$ 73.993,18 (setenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos). Sustenta que o valor bloqueado de R$ 26.138,70 (vinte e seis mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos) é impenhorável por ser inferior a quarenta (40) salários mínimos e destinado ao pagamento de despesas operacionais. Argumenta que o bloqueio inviabiliza a atividade empresarial. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender, por ora, o repasse do montante de R$ 26.138,70 (vinte e seis mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos) ao agravado. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78325787). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove que esses valores são indispensáveis à sua subsistência.[1] Essa condição não foi demonstrada pela agravante. A agravante limitou-se a alegar dificuldades financeiras e anexar notas fiscais de honorários advocatícios não pagos, sem apresentar extratos bancários, balancetes ou documentos que comprovem que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção da empresa. A mera alegação genérica, sem elementos objetivos que indiquem que a penhora compromete despesas essenciais, não satisfaz o ônus probatório exigido pelo art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. A alegação de excesso de execução não prospera. O título executivo judicial decorre de acordo homologado nos autos do cumprimento de sentença, que previu expressamente a incidência de multa de dez por cento (10%) e de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre parcelas inadimplidas ou pagas com atraso, além de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. A planilha apresentada pelo agravado observa essas disposições, enquanto a planilha da agravante desconsidera os encargos contratuais sobre as parcelas quitadas fora do prazo. A decisão agravada destacou corretamente que a diferença apontada decorre de erro da própria executada, que busca afastar penalidades expressamente pactuadas. O art. 525, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil autoriza a alegação de excesso de execução, mas exige demonstração analítica do valor correto. A divergência, no caso, não decorre de cobrança indevida pelo agravado, mas da tentativa da agravante de excluir encargos previstos no título. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.